Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO ANIMAL CONTAMINADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo autor e pela ré contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente da aquisição de petisco canino contaminado com substância tóxica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00. O autor pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 6.000,00. A ré suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, e, no mérito, alega excludente de responsabilidade, ausência de nexo causal, e, subsidiariamente, requer a redução da indenização. Também postula a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A gratuidade de justiça à ré foi indeferida, determinado o recolhimento do preparo, sem cumprimento. Recurso da ré deserto e não conhecido.
3. Há uma questão em discussão: estabelecer se o valor fixado a título de danos morais ao autor deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito.
5. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, porque, embora tenha havido risco à saúde do animal, este não veio a óbito nem restaram comprovadas sequelas, sendo suficiente para compensar o sofrimento do autor e desestimular condutas semelhantes pela ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito. No caso de ingestão de produto, por animal de estimação, que provoca intoxicação alimentar, sem gravidade, o valor de R$ 3.000,00 é razoável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 932, III, e 1.007; RITJDFT, art. 87, III; L. 8.078/1990 (CDC).

(ad)